Tribunal: TJDFT
Processo: 0709010-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709010-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VANDA PEDROSA OLIVEIRA, LETICIO FIRMINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE SOARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA VANDA PEDROSA OLIVEIRA e LETÍCIO FIRMINO DE OLIVEIRA, contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de nulidade e resolução do negócio jurídico c/c reintegração de posse, indenização por danos materiais e morais, obrigação de fazer e tutela de urgência, processo no 0722357-95.2023.8.07.0020, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID. 56632371) os agravantes alegam, em síntese: i) que são legítimos cessionários do direitos de posse, vantagens, obrigações e responsabilidades do imóvel situado na Colônia Agrícola Vicente Pires, chácara 255, casa 32, antigo lote 20; ii) que a parte agravada é adquirente do imóvel situado na QNP 12, conjunto E, casa 41, Ceilândia, Brasília – DF, registrado perante o 6o Ofício de Imóveis da Ceilândia sob a matrícula 7007, que se encontra financiado junto à Caixa Econômica Federal; iii) que as partes entabularam acordo de permuta de imóveis; iv) que a parte agravada teria afirmado que o imóvel localizado na QNP 12, em Ceilândia/DF, estava livre e desembaraçado de ônus e que a transferência de propriedade, por questões meramente burocráticas e financeiras, somente seria realizada após um ano da efetivação contratual, bem como o saldo remanescente entre os imóveis permutados seria transferido em momento posterior em favor dos agravantes, uma vez que a avaliação do imóvel de Vicente Pires era bem acima do valor de avaliação do imóvel da QNP 12; v) que pouco mais de um ano do negócio firmado entre as partes, os agravantes buscaram o agravado para serem adimplidos do saldo acordado e de terem transferida a propriedade do imóvel permutado; vi) que nesse momento descobriram que o imóvel objeto da permuta era financiado junto à Caixa Econômica Federal e se encontrava alienado fiduciariamente, conforme certidão de ônus. Dizem que nesse intervalo de tempo foram indevidamente cobrados por contas de consumo de água e energia, e taxas condominiais que deixaram de ser pagado pelo agravado. Pedem a concessão de tutela de urgência para para serem reintegrados à posse, em caráter liminar, do imóvel situado na Rua 06, Chácara 255, Condomínio Vivendas do Mirante, Casa 32, Vicente Pires –DF, Brasília – DF, CEP: 72.006- 515, em razão do descumprimento do contrato de permuta e iminente consolidação da propriedade em favor do agente financiador do imóvel da QNP 12, E, 41, Ceilândia/DF, no qual residem. Ausente o preparo. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes. Anote-se. Pretendem os agravantes a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência por eles requerida, a fim de que sejam reintegradas na posse do imóvel que seria de sua propriedade, objeto do contrato de permuta firmado com o agravado e que teria sido descumprido por ele. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 186098796 na origem): Recebo a emenda apresentada no id. 185946335. Trata-se de ação proposta sob o rito comum, com pedidos de invalidação ou rescisão do contrato de permuta de imóveis (id. 177468565), indenização e obrigação de fazer. Como tutela provisória de urgência, as autoras pedem a reintegração da posse do imóvel situado na Rua 06, Chácara 255, Condomínio Vivendas do Mirante, Casa 32, Vicente Pires. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes. No entanto, se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Águas Claras, DF, 7 de fevereiro de 2024 17:21:39. MARCIA ALVES MARTINS LOBO Juíza de Direito O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcial. Anoto, inicialmente, que o pleito dos agravantes amolda-se à previsão do art. 300 do CPC (tutela provisória de urgência), e não ao regramento atinente às ações possessórias previsto nos arts. 554 e seguintes do CPC, porquanto a pretensão dos agravantes é de resolução de um contrato, não de proteção possessória. Nesta seara recursal, própria de cognição sumária, deve o agravante apresentar o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo acrescido da probabilidade do direito material vindicado (art. 300, CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. No caso dos autos, as partes firmaram contrato de permuta de imóveis em 10/01/2019 (ID. 177468565 na origem), com prazo de 01 ano, após a imissão na posse, para que as partes providenciassem a documentação para transferência de propriedade e para a cessão de direitos respectiva. O contrato em questão possui cláusula na qual o agravado afirmava aos agravantes que o imóvel localizado na Ceilândia/DF se encontrava registrado em seu nome e livre e desimpedido de quaisquer ônus que impeça de realizar a imediata transferência do bem perante o cartório de imóveis. Ressalto que, ainda que os agravantes tenham tido ciência da situação do imóvel em data posterior (alegam que souberam pouco mais de um ano após a assinatura do contrato), a transação que se pretende anular remete ao ano de 2019. Assim, os contornos da situação apresentada impedem o acolhimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sem que, no mínimo, seja oportunizada a oitiva da parte contrária e instrução probatória, para melhor compreensão da contenda. Assim, ainda que presente a probabilidade do direito, a reintegração de posse por medida antecipatória de tutela não se justifica, no caso, antes de se estabelecer o contraditório e possibilitar ampla defesa. Cabe ressaltar que a decisão poderá ser revista pelo juízo de origem após se estabelecer o contraditório. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos dos agravantes não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Dispensadas as informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital